Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725931-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGNALDO EVANGELISTA DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento provisório do feito, com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. no 0040114-18.2010.8.07.0015, ID no 91778428). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo com fundamento nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO